Tribunal: TJMT
Processo: 0004656-72.2009.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004656-72.2009.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), LAIR FERREIRA - CPF: 292.944.101-10 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. TEMA 1059/STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento integral ao recurso de apelação do embargante, reformando sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT e julgando improcedentes os pedidos da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Município de Curvelândia/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do provimento integral da apelação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a inversão da sucumbência, decorrente da reforma da sentença, já foi contemplada, não sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme o entendimento fixado no Tema 1059 do STJ.

4. O § 11 do art. 85 do CPC/2015 aplica-se somente em casos que envolvam nova análise de mérito, o que não se verifica no presente caso, em que houve apenas a reforma da decisão de primeiro grau e consequente inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não cabe majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando o provimento da apelação resulta apenas na inversão da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004656-72.2009.8.11.0011

APELANTE: ELIAS MENDES LEAL FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CURVELANDIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Elias Mendes Leal Filho
contra o acórdão colacionado no ID n. 236487157, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, para
reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT e consequentemente, julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Ordinária de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Município de Curvelândia/MT.

Em suas razões recursais (ID n. 238358173), o Embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissão, no que se refere à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que sejam fixados em 20% sobre o valor da causa, haja vista o provimento integral do recurso de apelação.

A certidão de ID n. 244441298 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID nº 242462187, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta
omissão, no que se refere à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que sejam fixados em 20% sobre o valor da causa, haja vista o provimento integral do recurso de apelação.

Contudo, após detida análise, constato que o acórdão embargado não contém qualquer omissão porquanto, no caso em exame, o acórdão ao prover integralmente o recurso de apelação, reformou a sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente a demanda, e consequentemente, operou-se a inversão da sucumbência.

Assim, a parte que antes era sucumbente passa a ser vitoriosa, e a parte vencedora na sentença de primeiro grau, agora sucumbe no processo, devendo arcar com os honorários advocatícios previamente estabelecidos.

Ressalta-se, por oportuno, que, no julgamento do Tema 1059, o STJ foi claro ao afirmar que, em casos de provimento integral de recurso de apelação, a inversão da sucumbência é a consequência lógica e natural da reforma da sentença, não cabendo a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados.

Por sua vez, o § 11 do art. 85 do CPC/2015, que prevê a possibilidade de majoração da verba honorária em sede recursal, somente é aplicável quando há uma nova análise das questões de mérito no julgamento do recurso, o que não é o caso presente.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que a finalidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015 é evitar a litigância reiterada e compensar o trabalho adicional do advogado em recursos que promovem uma nova discussão do mérito da demanda.

No entanto, em situações em que o provimento do recurso de apelação é integral e resulta apenas na inversão do ônus de sucumbência, como ocorreu no presente caso, não há justificativa para nova fixação ou majoração de honorários, uma vez que a atividade processual já foi suficientemente remunerada na primeira instância, considerando-se os honorários fixados originariamente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. PRESENÇA.
TEMA 1059/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM RECURSO PROVIDO. DESCABIMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Verificada a presença de omissão sobre a impugnação do recorrente à fixação de honorários recursais na decisão pela qual foi provido o recurso especial, acolhem-se os declaratórios para a correção do vício.

3.
A fixação de honorários recursais nos autos de recurso provido vai de encontro com a tese fixada no tema 1059/STJ, segundo o qual não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015 em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
.

4. Embargos acolhidos com efeitos modificativos
.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1407589 RJ 2018/0318664-7, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 10/6/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/6/2024). [Destaquei]

Cumpre destacar que a jurisprudência do STJ tem reforçado a necessidade de aplicação racional da sucumbência, a fim de evitar o enriquecimento sem causa das partes vencedoras, especialmente quando não há um efetivo aumento da complexidade da demanda no âmbito recursal.

Não se pode perder de vista que a sucumbência deve observar a realidade da atuação processual e, em casos como o presente, não há qualquer trabalho adicional do advogado que justifique a majoração dos honorários.

Logo, não cabe qualquer reparo ao acórdão embargado, uma vez que a mera inversão da sucumbência é medida suficiente e compatível com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, uma vez que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024